Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-81.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO. ADEQUADO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando o que dispõe o art. 33, §2o, alínea "b" combinado com o §3o, do Código Penal, mantém-se o regime inicial semiaberto. Embora a reprimenda esteja no patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos, o apelante possui maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes patrimoniais.
2. Tratando-se de condenado reincidente, penalizado, também, por maus antecedentes, apropriada imposição do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como forma de recrudescer à reprimenda daquele que, por diversas ocasiões atentou contra o convívio e o pleno desenvolvimento social, menosprezando, de toda forma, os ditames da legislação penal e o poder punitivo do Estado.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.